Tribunal: STF
Processo: Rcl 67825
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TIM S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 0002300-65.2006.5.02.0026, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula deste Supremo Tribunal.



    Narra ter sido incluída no polo passivo do processo originário somente na fase de execução. 



    Aduz que o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Acrescenta que, no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia relacionada à possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. 



    2. Alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, no julgamento de agravo de petição, constou do ato reclamado que:



    As Agravantes, ao adquirirem a empresa INTELIG, amealharam para si o ativo, ampliando seu escopo de atuação no ramo das telecomunicações e serviços multimídia, área que a executada Docas Investimentos também atuou, e que se evidencia na justificativa de aquisição da INTELIG (fl.763-pdf).



    Ressalto que a inclusão das Agravantes se fundamentou no reconhecimento de sucessão de empregador, pela aquisição da INTELIG, nos termos arts. 10 e 448 da CLT, e não pelo reconhecimento de grupo econômico, conforme fundamentação a seguir transcrita: " Não obstante todo o alegado e requerido pelas embargantes, razão não às assistem, nos termos abaixo dispostos. Os documentos acostados aos autos deixam evidenciado a sucessão empresarial existente entre o Grupo Docas e as embargantes, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, porquanto terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT. Ainda, a aquisição de sociedade empresarial inclusa em grupo empresarial acarreta a atração da responsabilidade pelos débitos existentes, na hipótese das sociedades remanescentes não adimplirem o passivo trabalhista e não possuírem patrimônio suficiente a satisfazer as obrigações. In casu, não obstante os grupos TIM e DOCAS não se confundirem, como alegam as embargantes, a aquisição da INTELIG, empresa do Grupo Docas, atrai a responsabilidade pelos débitos, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedade empresariais que integram o grupo empresarial, quando não adimplidos os débitos trabalhistas e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST. Neste diapasão, considerando-se que a INTELIG comprou parte do Grupo Docas e que este não quitou os débitos trabalhistas e, em face de todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em diversos processos contra as executadas originárias, resta notório a ausência de patrimônio capaz de satisfazer as execuções. Isto posto, a aquisição da INTELIG pela TIM acarreta sua responsabilização pelos débitos trabalhistas desta e, por decorrência lógica, do passivo do Grupo Docas, restando totalmente adequada a inclusão das embargantes no polo passivo da presente demanda." (fls. 1951/1952-pdf - grifei).



    Assim, considerando a sucessão empresarial da empresa INTELIG pelas agravantes a justificar sua manutenção no polo passivo, entendo desnecessária a análise dos requisitos indicados no apelo acerca da inexistência do grupo econômico entre elas e a executada Docas, pois, repita-se, sua inclusão não foi fundamentada em tal circunstância, e não tem o condão de afastar a conclusão retro (art. 489, IV do CPC).



    Consigne-se, por oportuno, que as decisões indicadas pelas Agravantes (nos embargos e no recurso) não afastam a conclusão para sua manutenção no polo passivo ante a sucessão de empresas, que se ampara na análise da prova produzida nestes autos e que evidenciam de forma satisfatória a ocorrência do disposto nos artigos 10 e 448 da CLT.



    Observo que a inclusão no polo passivo da execução se deu pela ocorrência de sucessão empresarial, o que, no entender do órgão reclamado, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Por esclarecedor, transcrevo trecho da sentença que julgou os embargos à execução propostos pela ora reclamante:



    Os documentos acostados aos autos deixam evidenciado a sucessão empresarial existente entre o Grupo Docas e as embargantes, resultando na assunção dos débitos trabalhistas das sociedades empresariais sucedidas, porquanto terminam por beneficiar-se, ainda que indiretamente, da força de trabalho dos empregados das outras empresas do grupo, de modo que devem ser responsabilizadas, à luz do disposto nos arts. 10 e 448 da CLT.



    Ainda, a aquisição de sociedade empresarial inclusa em grupo empresarial acarreta a atração da responsabilidade pelos débitos existentes, na hipótese das sociedades remanescentes não adimplirem o passivo trabalhista e não possuírem patrimônio suficiente a satisfazer as obrigações.



    In casu, não obstante os grupos TIM e DOCAS não se confundirem, como alegam as embargantes, a aquisição da INTELIG, empresa do Grupo Docas, atrai a responsabilidade pelos débitos, não somente da própria DOCAS como de todas as sociedade empresariais que integramo grupo empresarial, quando não adimplidos os débitos trabalhistas e já houvesse insolvência do grupo, à luz da interpretação a contrario sensu da OJ 411 da SDI-1 do Colendo TST. 



    Neste diapasão, considerando-se que a INTELIG comprou parte do Grupo Docas e que este não quitou os débitos trabalhistas e, em face de todas as tentativas de constrição patrimonial realizadas em diversos processos contra as executadas originárias, resta notório a ausência de patrimônio capaz de satisfazer as execuções.



    Isto posto, a aquisição da INTELIG pela TIM acarreta sua responsabilização pelos débitos trabalhistas desta e, por decorrência lógica, do passivo do Grupo Docas, restando totalmente adequada a inclusão das embargantes no polo passivo da presente demanda.



    Não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    De outra parte, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    Todavia, a constatação de que a responsabilidade solidária teve por fundamento a sucessão empresarial, e não o reconhecimento de grupo econômico, afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente